Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-43.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021492-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDELSON NATALINO ALVES DE JESUS - CPF: 679.567.932-20 (ADVOGADO), DIEGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 939.505.862-53 (AGRAVANTE), CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA LTDA - CNPJ: 46.884.535/0001-73 (AGRAVADO), CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA - CPF: 544.308.792-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DIEGO ROCHA DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA LTDA, CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES SUSTADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL E GRAVOSA ANTES DA FORMAÇÃO PLENA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA, ATUAL E OBJETIVA DE DILAPIDAÇÃO, OCULTAÇÃO OU DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. MERA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RECEIO GENÉRICO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL INSUFICIENTES. BENS INDICADOS COMO PERTENCENTES AO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PATRIMONIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em dois cheques, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça, determinou a expedição de mandado monitório e indeferiu tutela cautelar de bloqueio de circulação e transferência de veículos via RENAJUD, sob o fundamento de ausência de elementos concretos de dilapidação, ocultação ou dissipação patrimonial. O agravante alegou ser credor da quantia atualizada de R$ 50.632,87, sustentou que os cheques foram indevidamente sustados por motivo relativo
a
folha em branco furtada ou extraviada e requereu a constrição cautelar dos veículos indicados em nome dos agravados para resguardar a futura satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase inicial da ação monitória, a sustação dos cheques e o receio de esvaziamento patrimonial
autorizam o bloqueio cautelar de circulação e transferência de veículos via RENAJUD, antes da demonstração concreta de atos de dilapidação, ocultação ou dissipação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O art. 301 do Código de Processo Civil autoriza medidas cautelares idôneas à asseguração do direito, como arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra alienação, mas não dispensa a demonstração concreta dos requisitos legais.

A existência de cheques que indicam plausibilidade da pretensão monitória não autoriza, por si só, o bloqueio cautelar de bens, especialmente quando a medida é excepcional, gravosa e requerida antes da formação plena do contraditório.

A sustação dos cheques pelo motivo da alínea 20, a alegação de ausência de ocorrência policial e a suposta semelhança entre assinatura e preenchimento dos títulos são circunstâncias a serem examinadas no curso da ação monitória, mas não demonstram risco objetivo e atual de dilapidação patrimonial.

O receio genérico de transferência de veículos a terceiros não comprova tentativa de alienação, ocultação patrimonial, encerramento irregular das atividades empresariais, confusão patrimonial ou qualquer outro ato voltado a frustrar futura execução.

A mera existência de dívida, ainda que fundada em cheques, não basta para justificar constrição patrimonial antecipada, pois o arresto cautelar ou providência equivalente exige prova concreta do perigo de dano, e não simples conjectura sobre inadimplemento futuro.

O bloqueio cautelar de bens via RENAJUD ou SISBAJUD, em ações monitórias e execuções, pressupõe demonstração efetiva de risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente o simples inadimplemento ou a alegação genérica de possível esvaziamento patrimonial.

A formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração de incidente apartado, nos termos do
art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil, mas não elimina a necessidade de contraditório nem autoriza automaticamente a constrição cautelar de bens do sócio.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração dos requisitos legais pertinentes, especialmente abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inexistindo elementos suficientemente robustos para restrição imediata dos veículos indicados.

A fraude à execução pressupõe ato concreto de alienação ou oneração patrimonial em circunstâncias juridicamente qualificadas, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado no caso.

A ausência de prova mínima, atual e objetiva de risco de dano afasta a possibilidade de imposição de medida constritiva antes da formação do contraditório, sem prejuízo de renovação do pedido perante o Juízo de origem caso surjam elementos concretos de dilapidação, ocultação de bens, fraude patrimonial ou risco efetivo de ineficácia do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela cautelar de bloqueio de circulação e transferência de veículos via RENAJUD exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e de perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de dívida fundada em cheques e a alegação de sustação indevida não autorizam, por si sós, a constrição cautelar de bens antes da formação plena do contraditório. 3. O receio genérico de esvaziamento patrimonial não substitui a prova objetiva e atual de alienação, ocultação, dissipação patrimonial, fraude ou ato concreto voltado a frustrar futura execução. 4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial não autoriza automaticamente a constrição cautelar de bens do sócio sem demonstração dos requisitos legais e sem observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 134, § 2º, e 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018832-76.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2026,
publ
. DJE 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito ativo
interposto por
Diego Rocha de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001040-85.2026.8.11.0105
, ajuizada em face de
Cleudiomar
Carvalho Pereira Ltda.
e
Cleudiomar
Carvalho Pereira
.

Na origem, o autor afirmou ser credor da quantia atualizada de R$ 50.632,87, representada pelos cheques n. 000070, no valor de R$ 20.000,00, e n. 000071, no valor de R$ 30.000,00, os quais teriam sido emitidos pelos agravados em 25/01/2026 e pré-datados para 25/04/2026.

Sustentou que, ao apresentar os títulos para pagamento, foi informado de que os cheques haviam sido sustados pelo motivo da alínea 20, relativo
a
folha de cheque em branco furtada ou extraviada. Alegou que a sustação teria sido indevida e realizada de má-fé, pois os títulos teriam sido assinados e preenchidos pelos próprios emitentes, bem como que não haveria comprovação de ocorrência policial apta a justificar a sustação.

Em sede liminar, requereu o bloqueio de circulação e transferência de veículos via sistema RENAJUD, sob o argumento de que a medida seria necessária para resguardar futura satisfação do crédito.

O Juízo de origem recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça, determinou a expedição do mandado monitório, mas indeferiu a tutela cautelar postulada, ao fundamento de que não foram demonstrados elementos concretos de dilapidação, ocultação ou dissipação patrimonial capazes de justificar a constrição pretendida.

A parte recorrente, em sua minuta recursal, sustenta
as seguintes
teses:

O
agravante
sustenta, em síntese,
que a sustação dos cheques revela má-fé dos agravados;

Alega
que a medida cautelar é necessária para evitar o esvaziamento patrimonial;

Defende
, por fim,
que o bloqueio via RENAJUD é reversível, podendo ser levantado caso os agravados indiquem outros bens suficientes à garantia do débito.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o bloqueio de circulação e transferência dos veículos indicados em nome dos agravados.

O pedido de concessão de tutela recursal foi indeferido, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(ID. 369267378).

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões
(ID. 369288353).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

O recurso é tempestivo, e o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme se verifica da certidão constante do
ID.
3
68298397
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DIEGO ROCHA DE SOUZA

AGRAVADOS: CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA LTDA, CLEUDIOMAR CARVALHO PEREIRA

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, t
rata-
se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Diego Rocha de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1001040-85.2026.8.11.0105, ajuizada em face de
Cleudiomar
Carvalho Pereira Ltda. e
Cleudiomar
Carvalho Pereira.

Na origem, o autor afirmou ser credor da quantia atualizada de R$ 50.632,87, representada pelos cheques n. 000070, no valor de R$ 20.000,00, e n. 000071, no valor de R$ 30.000,00, os quais teriam sido emitidos pelos agravados em 25/01/2026 e pré-datados para 25/04/2026.

Sustentou que, ao apresentar os títulos para pagamento, foi informado de que os cheques haviam sido sustados pelo motivo da alínea 20, relativo
a
folha de cheque em branco furtada ou extraviada. Alegou que a sustação teria sido indevida e realizada de má-fé, pois os títulos teriam sido assinados e preenchidos pelos próprios emitentes, bem como que não haveria comprovação de ocorrência policial apta a justificar a sustação.

Em sede liminar, requereu o bloqueio de circulação e transferência de veículos via sistema RENAJUD, sob o argumento de que a medida seria necessária para resguardar futura satisfação do crédito.

O Juízo de origem recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça, determinou a expedição do mandado monitório, mas indeferiu a tutela cautelar postulada, ao fundamento de que não foram demonstrados elementos concretos de dilapidação, ocultação ou dissipação patrimonial capazes de justificar a constrição pretendida.

A seguir, passo ao exame da
s teses
suscitada
s
pelos agravantes.

Da
tutela cautelar de bloqueio via RENAJUD: ausência de demonstração concreta de dilapidação patrimonial
.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se estão presentes, nesta fase inicial da ação monitória, os requisitos necessários ao deferimento de tutela cautelar consistente no bloqueio de circulação e transferência de veículos via sistema RENAJUD.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do mesmo diploma, por sua vez, autoriza o magistrado a efetivar a tutela cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

No caso concreto, embora os cheques apresentados possam indicar, em juízo de cognição sumária, plausibilidade da pretensão monitória, tal circunstância, por si só, não autoriza o bloqueio cautelar de bens.

Isso porque a medida pretendida possui natureza excepcional e gravosa, sobretudo porque requerida antes da formação plena do contraditório e dirigida a veículos indicados como pertencentes ao sócio da pessoa jurídica agravada.

A sustação dos cheques pelo motivo da alínea 20, a alegação de ausência de ocorrência policial e a suposta semelhança entre assinatura e preenchimento dos títulos são elementos que poderão ser oportunamente examinados no curso da ação monitória. Todavia, tais circunstâncias não demonstram, de forma objetiva e atual, risco de dilapidação patrimonial.

Do mesmo modo, a alegação de que os agravados poderiam transferir os veículos a terceiros não veio acompanhada de prova concreta de tentativa de alienação, ocultação patrimonial, encerramento irregular das atividades empresariais, confusão patrimonial ou qualquer outro ato voltado a frustrar futura execução.

A mera existência de dívida, ainda que fundada em cheques, não basta para autorizar medida constritiva antecipada. Também não é suficiente o receio
genérico de que, ao final do processo, não sejam encontrados bens penhoráveis. Para o deferimento do arresto cautelar ou de providência equivalente, exige-se demonstração concreta do perigo de dano, e não apenas conjectura acerca de eventual inadimplemento futuro.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido que, em ações monitórias e execuções, o bloqueio cautelar de bens via RENAJUD ou SISBAJUD pressupõe a demonstração efetiva de risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente o simples inadimplemento ou a alegação genérica de possível esvaziamento patrimonial.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória possui natureza cognitiva fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que o título executivo judicial somente se constitui após a ausência de embargos ou sua rejeição.

O arresto previsto no art. 830 do CPC aplica-se ao processo de execução de título extrajudicial e não autoriza automaticamente a constrição patrimonial em ação monitória antes da formação do título executivo judicial.

A concessão de arresto cautelar de ativos financeiros antes da citação exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera frustração das tentativas de citação configura obstáculo processual ordinário e não comprova, isoladamente, ocultação dolosa do devedor, insolvência iminente ou dissipação patrimonial destinada a fraudar futura execução.

A constrição patrimonial
pré
-citatória constitui medida excepcional e demanda prova concreta de risco à satisfação do crédito, inexistente no caso concreto.

As pesquisas realizadas pelos sistemas auxiliares INFOJUD e RENAJUD revelaram novos endereços e a existência de veículos em nome do réu, demonstrando a continuidade regular das diligências voltadas à sua localização e afastando a necessidade de medida mais gravosa antes do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de arresto online de ativos financeiros
antes da citação em ação monitória exige a demonstração dos requisitos da tutela de urgência cautelar previstos no art. 300 do CPC. 2. O insucesso das tentativas de localização ou citação do devedor, sem prova concreta de insolvência, fraude ou dilapidação patrimonial, não autoriza a constrição patrimonial
pré
-citatória. 3. O arresto previsto no art. 830 do CPC não se aplica automaticamente à ação monitória antes da constituição do título executivo judicial. 4. A existência de diligências eficazes para localização do réu afasta a excepcionalidade necessária à adoção de bloqueio de ativos financeiros antes do contraditório.
[...] (N.U 1018832-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
publicado
no DJE 23/06/2026)

Ademais, a própria decisão agravada observou essa orientação ao consignar que não há, neste momento processual, demonstração objetiva de tentativa de alienação dos veículos mencionados, transferência patrimonial suspeita ou qualquer outra circunstância concreta apta a evidenciar risco efetivo de frustração da tutela jurisdicional.

Além disso, embora o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido formulado na petição inicial, hipótese em que se dispensa a instauração de incidente apartado, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC, isso não afasta a necessidade de contraditório nem autoriza, automaticamente, a imposição de constrição cautelar sobre bens do sócio.

A desconsideração da personalidade jurídica demanda a demonstração dos requisitos legais pertinentes, notadamente abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o regime aplicável. No presente momento, porém, não há elementos suficientemente robustos que justifiquem a restrição imediata dos veículos indicados.

Também não há falar, por ora, em reconhecimento de fraude à execução. A fraude à execução pressupõe ato concreto de alienação ou oneração patrimonial em circunstâncias juridicamente qualificadas, nos termos do art. 792 do CPC. No caso, o agravante não demonstrou a existência de alienação específica, transferência recente ou ato patrimonial praticado para frustrar a satisfação do crédito.

Assim, embora seja legítima a preocupação do agravante com a efetividade da futura satisfação do crédito, a adoção de medida constritiva antes da formação do contraditório exige prova mínima, atual e objetiva do risco de dano, o que não se verifica na hipótese.

Nada impede, contudo, que o pedido seja renovado perante o Juízo de origem caso sobrevenham elementos concretos de dilapidação, ocultação de bens, fraude patrimonial ou risco efetivo de ineficácia do provimento jurisdicional.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026